Tribunal: TJDFT
Processo: 0706572-59.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Contrato de empréstimo. Capitalização de juros. Aplicação do cdc. Revisão contratual. Excesso de cobrança. Improcedência de pedido reconvencional. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta para reformar sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir título executivo judicial no valor de R$ 65.046,47, e improcedente o pedido reconvencional.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) definir se presentes os documentos essenciais à ação monitória; (ii) estabelecer se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre as partes; (iii) determinar se é cabível a revisão dos encargos contratuais, com alteração da taxa de juros pactuada; (iv) verificar a existência de excesso na cobrança; e (v) averiguar a possibilidade de repetição do indébito e compensação por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A prova documental anexada à inicial, composta por contratos de empréstimo e respectivos aditivos, extratos de evolução da dívida e demonstrativos atualizados, atende aos requisitos legais do art. 700 do CPC, comprovando a existência do crédito e autorizando o processamento da ação monitória.
4. É aplicável o CDC à relação contratual em exame, nos termos da jurisprudência do STJ, por se tratar de cooperativa que desenvolve atividade equiparada à de instituição financeira. Contudo, a simples aplicação do CDC não implica, automaticamente, a inversão do ônus da prova.
5. Os contratos estão redigidos de forma clara, com especificações de taxas de juros mensal e anual, número de parcelas, valor da operação e custo efetivo total, em conformidade com os arts. 6o, III, e 52 do CDC.
6. A capitalização mensal de juros é válida, pois expressamente pactuada nos contratos, conforme entendimento consolidado na Súmula 539 do STJ e prevista na legislação vigente desde a MP n. 2.170-36/2001.
7. A alegação de excesso de cobrança não se sustenta, pois as taxas de juros contratadas estão dentro da média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de crédito no período e não houve demonstração de abusividade ou vantagem excessiva por parte da instituição financeira.
8. Ausente comprovação de irregularidade ou ilicitude na cobrança, são incabíveis os pedidos de repetição do indébito e indenização por danos morais formulados na reconvenção.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A ação monitória é admissível quando instruída com prova documental que demonstre a verossimilhança do crédito, ainda que desprovida de força executiva. 2. É cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas que atuam como instituições financeiras, sem implicar, automaticamente, na inversão do ônus da prova. 3. A capitalização mensal de juros é válida quando expressamente pactuada e prevista de forma clara no contrato.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 700 e 85, § 11; CDC, arts. 6o, III e VIII, 51 e 52. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp n. 1.302.248/PR, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 20.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, Súmula 539; TJDFT, Acórdão 1634076, 07250698620218070001, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 26.10.2022, DJE 01.12.2022.